Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL. DESCREDENCIAMENTO DE NOSOCÔMIOS. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE URGÊNCIA OBSTETRÍCIA NÃO COMPROVADA. DESCREDENCIAMENTO DE ENTIDADES HOSPITALARES. PROCEDIMENTO LEGALMENTE PERMITIDO. ART. 17 DA LEI N. 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 585/2023 DA ANS. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE SE AVERIGUAR AS ALEGAÇÕES FORMULADAS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Incognoscível o pedido subsidiário deduzido pela agravante, somente em segunda instância, ao intento de obrigar o plano de saúde agravado a fornecer todo o acompanhamento obstétrico de que ela necessite, em qualquer hospital próximo a sua residência. Interesse não submetido a exame do juízo de primeiro grau. Matéria que enseja indevida inovação recursal e, se analisada, levará a inaceitável supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Hipótese em que a parte autora alega, pelo noticiado descredenciamento de diversas entidades hospitalares, estar impossibilitada de receber tratamento de urgência obstetrícia, isso porque, segundo afirma, os hospitais mantidos ou incluídos na rede credenciada não atendem à especialidade de que ela necessita. Entrementes, dita situação de desamparado à gravidez não encontra amparo nos elementos de convicção de início reunidos aos autos. da autora, o que desautoriza a concessão da tutela liminarmente postulada.
3. O art. 17 da Lei n.9.676/1996 e a Resolução Normativa ANS n. 585/2023, respectivamente autoriza e normatiza o descredenciamento de entidades hospitalares, desde que seja comunicado o consumidor com prazo de 30 dias de antecedência e o prestador descredenciado seja substituído por outro equivalente.
4. Não demonstrando a autora/agravante, em atividade probatória inicial, estar a operadora ré/agravada a descumprir atos normativos disciplinadores de sua atividade, imprescindível se mostra aguardar a instrução do feito para que, em amplo contraditório, possa o juízo de primeiro grau aferir a alegada prática de ilegalidade na formação do quadro de empresas que integram a rede credenciada hospitalar .
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.